Tribunal: TJMT
Processo: 1028109-27.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028109-27.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADINA DE SOUZA ALMEIDA RABELO - CPF: 032.981.563-61 (APELANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS CEDIDAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. CESSÃO DOS CRÉDITOS COMPROVADA POR INSTRUMENTOS SUCESSIVOS. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS POSTERIORES AO TERMO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS. ART. 1.336, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS SOBRE VALOR PENHORADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA PERANTE O JUÍZO QUE DETÉM O CONTROLE DO CRÉDITO CONSTRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à execução opostos em face de cobrança de cotas condominiais cedidas a fundo de investimento, com condenação da embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça.

2. A apelante suscita, em preliminar, cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa da exequente e descumprimento de acórdão anterior que reconhecera a nulidade da citação na execução. No mérito, sustenta a invalidade da cessão dos créditos, a inexigibilidade das parcelas vencidas após 30/11/2022, o excesso de execução e, subsidiariamente, o destaque de 40% do valor constrito para satisfação de honorários contratuais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) preliminares de cerceamento de defesa, descumprimento do acórdão, ilegítima ativa e passiva; (ii) inexigibilidade parcial do título ou excesso de execução; e (iii) destaque de percentual do valor penhorado para reserva de honorários contratuais.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia se resolve com a prova documental já produzida e memória de cálculo apontando o alegado excesso, cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis.

5. Não houve descumprimento do acórdão, que se limitou a reconhecer a nulidade da citação, admitindo os Embargos à execução, sem ordenar o levantamento das penhoras ou a desconstituição imediata dos atos constritivos.

6. A legitimidade passiva da executada decorre da natureza
propter rem
das cotas condominiais, pois a matrícula comprova sua copropriedade sobre o imóvel gerador da dívida.

7. A legitimidade ativa da exequente decorre da cessão dos créditos condominiais, comprovada por documentação idônea e por instrumentos sucessivos que demonstram a titularidade do crédito cobrado.

8. Afasta-se a alegação de inexigibilidade do título e das parcelas posteriores a 30/11/2022, pela prova da continuidade das cessões e da ausência de vício capaz de afastar a exigibilidade das cotas.

9. O excesso de execução não foi comprovado, pois a impugnação à composição do débito é genérica e não individualiza as rubricas tidas por indevidas, e os encargos moratórios decorrentes do inadimplemento das cotas condominiais têm respaldo no art. 1.336, § 1º, do CC.

10. O pedido de reserva de 40% do valor penhorado, a título de honorários contratuais da patrona da embargante, deve ser formulado onde o crédito é apurado e liberado, ou pela via autônoma adequada, não nos autos da Execução.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado dos Embargos à execução não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia e a parte não demonstra prejuízo concreto.

2. As cotas condominiais, por ostentarem natureza
propter rem
, legitimam passivamente o proprietário registral da unidade imobiliária.

3. A cessão documentalmente comprovada dos créditos condominiais confere legitimidade ativa ao cessionário para promover a execução em nome próprio.

4. O reconhecimento do excesso de execução exige impugnação específica, com indicação discriminada dos valores e encargos controvertidos e apresentação de memória de cálculo.

5. O pedido de reserva ou destaque de honorários contratuais sobre crédito constrito deve ser formulado perante o juízo que detém o controle do crédito penhorado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370, p.u., 917, §§ 3º e 4º, 674 e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 1.336, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1010847-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025, pub. 14.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1001969-32.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024, pub. 03.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1025427-41.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, pub. 04.11.2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1041553-56.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025, pub. 18.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação cível interposta por ADINA DE SOUZA ALMEIDA RABELO contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos Embargos à execução opostos em desfavor de HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

A sentença julgou improcedente os pedidos e condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, estas isentas em razão da assistência judiciária gratuita, e, suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios (id. 347208397).

A apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e ativa, bem como aponta descumprimento do acórdão anterior, pois foram mantidas penhoras e restrições, que deveriam ter sido desconstituídas com o reconhecimento da nulidade da citação. No mérito, aduz a invalidade da cessão dos créditos condominiais por ausência de autorização assemblear, bem como a inexigibilidade das parcelas vencidas após o termo final do contrato de cessão, que afirma ter expirado em 30/11/2022. Alega, ainda, excesso de execução e cobrança de encargos indevidos, com pedido subsidiário de adequação do débito ao valor de R$ 4.899,94. Requer o provimento do recurso para acolher as preliminares. No mérito, reconhecer a nulidade do título executivo ou, alternativamente, a inexigibilidade dos débitos de 12/2022 a 10/2023, bem como o excesso de execução. Requer, ainda, o destaque de 40% de todo o valor depositado nos autos nº 1026346-30.2021.8.11.0041, referente aos honorários contratuais pactuados com o causídico e a condenação do apelado nas custas e honorários advocatícios (id. 347208398).

O apelado não apresentou contrarrazões (id.

347208851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Do cerceamento de defesa

Nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias e julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida puder ser resolvida com base nos elementos já constantes dos autos.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto documental se mostra suficiente à formação do convencimento e a parte não demonstra, de forma concreta, o prejuízo decorrente da ausência da prova pretendida.

As questões suscitadas pela embargante dizem respeito à legitimidade das partes, à validade da cessão dos créditos condominiais, à exigibilidade das parcelas cobradas e ao alegado excesso de execução, matérias passíveis de apreciação a partir da documentação já acostada, sem necessidade de dilação probatória.

A ausência de intimação específica para indicação de provas, por si só, não invalida o julgamento, sobretudo quando os autos se encontravam suficientemente instruídos para o exame da controvérsia.

Também não procede a alegação de que seria imprescindível a remessa dos autos à Contadoria Judicial, incumbe ao embargante indicar, de forma discriminada, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo idônea, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, visto que a contadoria judicial não substitui o ônus processual da parte de delimitar objetivamente a insurgência e demonstrar o alegado excesso.

Nesse sentido, este Tribunal decidiu:

“[...] 4.
Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024).

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça, igualmente, orienta:

"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

Da mesma forma, esta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE RURAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. GEORREFERENCIAMENTO. PROVA DO DOMÍNIO E POSSE INJUSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[....]
O juiz possui poderes instrutórios para indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada (CPC, arts. 370 e 371), como ocorreu no caso, onde a prova documental foi considerada suficiente para o julgamento do mérito.

[...]
O indeferimento de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.
[...]

(N.U 0000697-51.2013.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026)

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

2. Da desobediência do acórdão

A apelante afirma que o Juízo teria descumprido o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, uma vez que, embora reconhecida a nulidade da citação na execução, teriam sido mantidos os atos constritivos posteriores, em afronta à decisão colegiada.

Vejamos o dispositivo do acórdão:

“Face ao exposto, dou provimento

à apelação para
reconhecer a nulidade da citação
realizada na execução nº 1045065-89.2023.8.11.0041,
declarar tempestivos os embargos opostos e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento
.” (id. 310529390)

Não se identifica, do comando colegiado, determinação específica no sentido de desconstituir, de forma autônoma e imediata, todos os atos constritivos já lançados, tampouco ordem expressa de levantamento automático das penhoras ou restrições.

A providência determinada consistiu no retorno dos autos à origem para regular processamento dos Embargos à execução, o que efetivamente ocorreu. Desse modo, não se verifica desobediência ao acórdão desta Câmara.

Diante disso, AFASTO a preliminar arguida.

3. Da ilegitimidade passiva

A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva e, por consequência, a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que os boletos que instruem a execução foram emitidos em nome de Francisco Eriston Rabelo, sem que exista instrumento de assunção de dívida, cláusula de solidariedade ou outro elemento apto a vinculá-la ao débito.

As cotas condominiais possuem natureza
propter rem
, de modo que a responsabilidade pelo respectivo pagamento decorre da titularidade da unidade imobiliária. A legitimidade passiva, nessa hipótese, é aferida a partir da relação jurídica estabelecida com o imóvel, especialmente tal como exteriorizada no registro imobiliário.

No caso, a inicial da execução foi instruída com a certidão da matrícula do imóvel, da qual se extrai que a propriedade está registrada em seu nome e de seu cônjuge, Francisco Eriston Rabelo (id. 302557922, p. 24), o que demonstra a legitimidade passiva de ambos para responder pelas obrigações condominiais incidentes sobre o bem.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência:

“O débito condominial constitui obrigação propter rem, vinculando o proprietário registral ao pagamento das taxas, independentemente da posse do imóvel por terceiros”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10108470620218110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025).

Diante disso, AFASTO a preliminar arguida.

4. Da ilegitimidade ativa

A apelante alega ilegitimidade ativa da exequente, sob o fundamento de que não haveria autorização assemblear para a cessão dos créditos condominiais.

Consta dos autos instrumento particular de cessão e aquisição de direitos creditórios celebrado entre a apelada e o Condomínio Chapada dos Montes (id. 302557922, p. 28), por meio do qual foram ajustadas cessões de cotas condominiais ordinárias e extraordinárias.

Embora o instrumento originário preveja prazo de vigência até 30/11/2022, os subsequentes documentos juntados indicam a continuidade da relação contratual por meio de cessões, formalizadas mês a mês, abrangendo os créditos exigidos (id. 302557922, p. 146 a 444).

Nesse contexto, a alegação de ausência de legitimidade ativa não se sustenta, pois os termos de cessão demonstram a transferência dos créditos à exequente, o que lhe confere aptidão para promover a cobrança em nome próprio, na condição de titular do direito material discutido.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE IMPROVIDA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. Fundo de investimentos embargado que, representado por sua administradora, ostenta capacidade postulatória. Regulamento do exequente que prevê legitimidade extraordinária de "agentes de cobrança" para a proposição de ações a respeito dos direitos creditórios vencidos que, todavia, não ostenta caráter exclusivo. Inexistência de vedação legal à atuação jurisdicional do fundo exequente, titular do direito material discutido. Garantia constitucional de acesso à justiça. Alegação afastada. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO RESPEITADO . AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. Execução de título executivo extrajudicial. Contrato de cessões de crédito acompanhado dos termos de cessão de duplicatas. [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1067391-43.2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/01/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2024)

Diante disso, AFASTO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Reconhecida a legitimidade ativa da exequente e a passiva da executada para responder pelas obrigações condominiais incidentes sobre a unidade, não subsiste a alegação de inexigibilidade do título executivo, tampouco a tese de inexigibilidade dos débitos vencidos no período de 12/2022 a 10/2023.

Isso porque, mantido o vínculo jurídico das partes com a obrigação exequenda, preserva-se a aptidão executiva do título e a possibilidade de cobrança das cotas condominiais indicadas na execução, à míngua de demonstração concreta de vício capaz de comprometer sua exigibilidade.

1. Do excesso de execução

No tocante à alegação de excesso de execução e de cobrança de encargos indevidos, a apelante sustenta, em síntese, que os boletos anexados à execução revelariam a incidência de “taxa extra”, além de encargos bancários e juros, sem prova de aprovação em assembleia geral e sem discriminação suficiente no instrumento contratual ou nos próprios documentos de cobrança.

A insurgência não comporta acolhimento, haja vista que a apelante se limita a impugnar de forma genérica quanto à composição do débito e, embora indique o montante que reputa devido, no valor de R$ 4.899,94, não aponta quais rubricas devem ser excluídas, reduzidas ou revistas, ônus argumentativo e probatório que lhe incumbia, sobretudo em sede de Embargos à execução.

Ademais, não se verifica, dos boletos que instruem a execução, a existência de rubrica expressamente identificada como “taxa extra”, de modo que a alegação, tal como deduzida, carece de suporte objetivo nos documentos apontados pela embargante.

Quanto aos juros e demais encargos moratórios, trata-se de acréscimos inerentes ao inadimplemento das cotas condominiais, os quais decorrem da mora no pagamento da obrigação e, em princípio, integram a evolução normal do débito, desde que observados os parâmetros legalmente admitidos e não infirmados por impugnação.

O art. 1.336, § 1º, do Código Civil, prevê:

“§ 1º O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito à correção monetária e aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, aos juros estabelecidos no art. 406 deste Código, bem como à multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito.”

Destarte, ainda que não haja demonstração assemblear acerca dos encargos moratórios, estes devem ser mantidos, por expressa previsão legal.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“[...]
O dever do condômino em contribuir para as despesas de condomínio, arcando com os encargos pelo inadimplemento, conforme determinado na convenção do condomínio, decorre de lei (art. 1.336 do Código Civil vigente), obrigando todos os proprietários do imóvel, atuais e futuros, ao seu cumprimento.
[...]

(TJMT, N.U 1025427-41.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Desse modo, ausente demonstração da incorreção dos valores executados, não há fundamento para o reconhecimento do alegado excesso de execução.

2. Do destaque de 40% do valor penhorado

A embargante sustenta que, em sendo mantida a execução, deve ser destacado o percentual de 40% sobre o valor penhorado no rosto dos autos n. 1026364-30.2021.8.11.0041, ao fundamento que refere aos honorários de sua patrona.

O processo n. 1026346-30.2021.8.11.0041 se trata de cumprimento de sentença em que a ora embargante figura na condição de credora.

Assim, a providência deve ser apreciada no próprio cumprimento provisório de sentença n. 1026346-30.2021.8.11.0041, onde o crédito é apurado, liquidado e liberado, ou, se cabível, por meio de embargos de terceiro.

Por deter o controle imediato do crédito constrito, o Juízo do cumprimento de sentença é o mais apto a apurar a extensão da verba honorária, distinguir a parcela pertencente à parte daquela devida ao patrono e, só então, delimitar o montante efetivamente sujeito à penhora no rosto dos autos.

Ainda que se reconheça a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a autonomia do crédito do patrono, isso não autoriza que o pedido seja apreciado na execução, pois a controvérsia não se transfere ao processo que apenas determinou a penhora no rosto dos autos.

A adequação da via, nesse ponto, também decorre da competência funcional e da utilidade da medida, pois a reserva da verba honorária somente pode ser efetivada pelo juízo que detém o controle do crédito, dos cálculos e do levantamento, vale dizer, o juízo do cumprimento de sentença.

Nessa seara, deve a causídica se valer da via adequada, sendo esse o entendimento deste Tribunal:

“[...]
O interesse processual exige a adequação da via eleita, nos termos do sistema recursal e das vias de intervenção de terceiros previstas no CPC.

O art. 674 do CPC prevê que, diante de ameaça ou constrição sobre bens de terceiro, o instrumento próprio de defesa é os Embargos de Terceiro, ação autônoma de cognição ampla e adequada à tutela possessória e dominial. [...]

(N.U 1041553-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025).

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida à embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026